Tribunal: TJMT
Processo: 1028512-18.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028512-18.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEMENTE & CLEMENTE LTDA - CNPJ: 26.774.877/0001-23 (RECORRENTE), EDIMARA LEANDRO DE SOUSA - CPF: 040.104.711-31 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0003-64 (RECORRIDO), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1028512-18.2022.8.11.0003

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS,

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

DE MATO GROSSO – UNICRED.

RECORRIDO:

CLEMENTE & CLEMENTE LTDA.

Data de Julgamento: 04/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FRAUDE EM CONTA CORRENTE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 198354341), confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando o cancelamento das cobranças de encargos, juros e multa pela utilização do cheque especial a partir da data da ação fraudulenta (07/01/2022), bem como condenando a reclamada a restituir os valores de R$ 19.950,83, a título de dano material, e R$ 4.000,00, a título de dano moral.

2.

Nas razões recursais, a
reclamada fundamenta seu recurso em três principais razões, a saber:
a
) destaca que no sistema cooperativo a responsabilidade é compartilhada entre todos os associados pelos resultados financeiros, sejam positivos ou negativos;
b
) argumenta sobre a extinção do feito, baseando-se na ausência da reclamante em audiências prévias, conforme previsto na legislação dos juizados especiais estaduais e
c
) refuta a alegação de fraude, ressaltando a segurança do sistema de dupla autenticação e a responsabilidade da consumidora em proteger suas informações. Assim, nega qualquer culpa pela ocorrência do dano e, por fim, sugere que se houver condenação, o
quantum
indenizatório deve ser proporcional às condutas das partes envolvidas. Pugna pela improcedência da ação e, alternativamente, pelo afastamento da condenação em danos morais, levando-se em conta a conduta da recorrida.

3.

A controvérsia reside principalmente na atribuição de responsabilidade pelos danos decorrentes da fraude bancária. Enquanto a recorrente argumenta que a recorrida foi imprudente ao permitir o acesso aos seus dados e, portanto, é responsável pelos prejuízos, a recorrida contra-argumenta alegando que a invasão ocorreu devido a falhas no sistema da recorrente, que deve arcar com as consequências. A reclamante enfatiza, ainda, a aplicação da legislação consumerista e a jurisprudência que respalda a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes praticadas por terceiros.

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva,
baseada na teoria do risco integral da atividade econômica
, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14.

5.

Ressalta-se que tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à reclamante, em razão da falha na prestação de seu serviço.

6.

No presente caso, restou comprovado que a reclamante foi vítima de uma ação fraudulenta, tendo sua conta bancária comprometida e valores significativos indevidamente transferidos a terceiros, inclusive, devidamente identificados (ids. 198355198, 198354301 e 198354304).
Apesar de a recorrente alegar culpa da reclamante por ter fornecido o código de segurança
,
tal argumento não é suficiente para elidir a responsabilidade do banco
.
A instituição financeira tem o dever de garantir a segurança e integridade das transações realizadas por seus clientes
,
cabendo-lhe adotar medidas eficazes para coibir fraudes
.

7.

Ressalta-se que, meses antes (22/11/2021), o sistema da reclamada foi invadido e ficou indisponível aos clientes por mais de 24 horas, apresentando problemas de acesso aos serviços eletrônicos por vários dias seguidos, sendo que as agências também foram temporariamente fechadas, fato alegado na inicial pela reclamante, e não contestado pela reclamada, tornando-se incontroverso, e que, sem dúvida, influenciou a demandante quando da abordagem dos fraudadores.

8.

Assim, a falha na prestação do serviço é patente
,
uma vez que houve a realização de transferências não autorizadas em curto intervalo de tempo e em valores expressivos, sem que o banco tenha adotado medidas preventivas para evitar tais transações fraudulentas
. Nesse contexto, conforme já mencionado, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

9.

No que concerne ao dano moral, este se configura diante do desgaste psicológico e dos transtornos enfrentados pela reclamante em decorrência da fraude. A jurisprudência tem reconhecido que situações como essa geram abalos emocionais passíveis de compensação pecuniária, com a finalidade de reparar o dano sofrido e desestimular condutas negligentes por parte dos fornecedores de serviços.

10.

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as circunstâncias do caso, o grau de culpa da instituição financeira e o impacto causado na vida da demandante. Assim, diante do contexto apresentado, entendo adequado o valor fixado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00, valor que se mostra suficiente para compensar o prejuízo moral suportado pela reclamante, sem configurar enriquecimento sem causa.

11.

Quanto aos danos materiais, é devido o ressarcimento dos valores transferidos indevidamente.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024